Tribunal: TJSP
Processo: 2035414-98.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que acolheu os cálculos apresentados pelo DEPRE e determinou a expedição de ofício requisitório – Possibilidade – Atraso no pagamento da primeira parcela – Juros de mora que se fazem devidos – Recurso não provido.